Tribunal: CARF
Processo: 13971.721949/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721949/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.891 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
RUI ALTENBURG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
AGIO INTERNO. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA INTRAGRUPO.
CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE.
Ficou caracterizado que reestruturação societária foi simulada, com o único
intuito de gerar uma despesa de ágio, gerado internamente, eis que não houve
dispêndio monetário algum para a realização das operações societárias, no final
da operação de restruturação a estrutura societária resultou praticamente
idêntica àquela de antes das operações, tendo ficado demonstrado que o único
propósito da reorganização societária foi transferir um ágio artificialmente
criado com a finalidade de criar uma despesa para diminuir o imposto devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO DE
DIRETOR. REESTRUTURAÇÃO COM INFRAÇÃO À LEI.
As operações societárias discutida nos autos, caracterizadas com fraude,
aconteceram com a aprovação do Recorrente, titular de 99,0% das quotas da
sociedade e responsável único responsável pela administração da empresa
fiscalizada, consoante a cláusula do Contrato Social. Resta caracterizada
portanto que os atos ilícitos praticados se enquadram no artigo 135, III, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721949/2015-04
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Contra a empresa Altenburg Indústria Têxtil Ltda foi lavrado Auto de Infração
consubstanciada no processo n° 13971.720875/2014-08 por amortização indevida de despesas de
ágio nos anos-calendários de 2009 e 2010.
No referido processo (n° 13971.720875/2014-08) foi lavrado Termo de Sujeição
passiva solidária contra o sr. Rui Altenburg, por infração prevista no art. 135, III do CTN.
Consta no Termo de Verificação Fiscal do processo n° 13971.720875/2014-08,
juntado ao presente processo às e-fls. 2842-2959, que a empresa Altenburg Indústria Têxtil Ltda
se utilizou indevidamente de despesas lançadas a título de amortização de ágio gerada a partir de
operação societária realizada ao longo do ano-calendário 2004.
A empresa Altenburg Indústria Têxtil Ltda utilizou a dedução de ágio considerada
indevido pela Fiscalização no período de 2004 a 2010. A glosa de despesa de ágio no período
2004 a 2008 foi formalizado no processo n° 13971.003788/2009-17 e do período 2009 e 2010 no
processo n° 13971.720875/2014-08.
No processo n° 13971.003788/2009-17 foi mantida o lançamento em relação à
indedutibilidade do ágio pelo Acórdão 1202-000.890 da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, em sessão de 6 de novembro de 2012, por maioria de votos.
Contra o Acórdão 1202-000.890 a empresa Altenburg Indústria Têxtil Ltda
interpôs Recurso Especial, mas em seguida desistiu do recurso por ter optado pela inclusão do
crédito tributário lançado no parcelamento especial instituído pela Lei n° 12.996/2014.
Em relação ao processo n° 13971.720875/2014-08, foram apresentados
impugnação em apartado pelo sujeito passivo principal (Altenburg Indústria Têxtil Ltda) e pelo
responsável solidário (Rui Altenburg).
As impugnações foram julgadas pela 2a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 09 de
setembro de 2014, tendo sido prolatado o Acórdão 02-59.955, que manteve a autuação e a
sujeição passiva solidária do sr. Rui Altenburg.
O sujeito passivo principal Altenburg Indústria Têxtil Ltda apresentou desistência do
contencioso administrativo no processo n° 13971.720875/2014-08, por ter incluído o crédito
tributário apurado no parcelamento especial instituído pela Lei n° 12.996/2014.
Encaminhado o processo para a Unidade Preparadora, esta inicialmente entendeu
que apesar do sujeito passivo solidário Rui Altenburg não ter desistido formalmente do
contencioso administrativo, o pedido de parcelamento impediria a apreciação de eventual recurso
por ele apresentado, o qual só retomaria seu curso normal na hipótese de eventual rescisão do
parcelamento pretendido pelo contribuinte principal, com base nas disposições contidas no artigo
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

5°, §§1° e 2°, e artigo 7°, §§ 4° e 6°, da Portaria RFB n° 2.284/2010, e decidiu manter o processo
n° 13971.720875/2014-08 na Unidade Preparadora para fins de controle e acompanhamento do
parcelamento. Foi dado ciência do Despacho ao sujeito passivo solidário acerca da decisão
administrativa.
Posteriormente, contudo, a Autoridade Administrativa mudou seu entendimento
acerca do recurso apresentado pelo sujeito passivo solidário, entendendo que o mesmo se limitou
à contestação do vínculo de responsabilidade solidária que lhe fora atribuído nos lançamentos,
sem haver qualquer desistência formal quanto à impugnação por ele interposta.
Pelo fato do processo n° 13971.720875/2014-08 estar sob acompanhamento do
parcelamento do crédito tributário lançado, foi então aberto o presente processo
(13971.721949/2015-04) com cópia integral do contido nos autos do processo n°
13971.720875/2014-08, para fim de dar seguimento ao contencioso instaurado pelo Recorrente,
exclusivamente em relação à questão da responsabilidade solidária.
Foi dado ciência por Despacho ao Recorrente da nova decisão.
O Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 3989-3999), onde alega que a
Autoridade Fiscal não discriminou quais atos praticados com escesso de poderes foram
atribuídos ao Recorrente como identificadores da responsabilidade solidária.
Como a responsabilidade solidária não pode ser presumida, sendo necessário a
apresentação de uma prova inquestionável e não apenas indícios, entende o Recorrente que deve
ser afastada a responsabilidade solidária.
Requer ao final a desconsideração da imputação de responsabildiade solidária.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo a atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
Delimitação da lide
Conforme relatado acima, no presente processo se analisa apenas a sujeição
passiva solidária do Recorrente, que foi arrolado como responsável solidário no lançamento de
ofício no Auto de Infração nos autos do processo n°13971.720875/2014-08.
A operação societária que gerou o ágio considerado indevido pela Fiscalização
ocorreu no ano-calendário 2004, e no período de 2004 a 2010 a empresa Altenburg Indústria
Têxtil Ltda deduziu as despesas de amortização de ágio, que foram glosadas pela Fiscalização.
As glosas foram analisadas nos processos n° 13971.003788/2009-17 (período de 2004 a 2008) e
13971.720875/2014-08 (período 2009-2010).
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

No presente processo, não se discutirá o lançamento da glosa da despesa do ágio,
uma vez que houve decisão no contencioso administrativo em ambos os processos, e embora o
contribuinte principal (Altenburg Indústria Têxtil Ltda) tenha apresentado recurso, desistiu
formalmente deles para incluir o crédito tributário apurado no parcelamento especial instituído
pela Lei n° 12.996/2014.
Sujeição Passiva Solidária
A acusação fiscal contra o contribuinte é por conta de circunstâncias que se
enquadrariam na hipótese de responsabilidade pessoal solidária disposta no artigo 135, III do
CTN, conforme consta no Termo de Sujeição Passiva Solidária (e-fl. 3013), devidamente
entregue ao Recorrente.
A Autoridade Fiscal relata que as circunstâncias que levaram à considerar o
Recorrente como responsável solidário estão contidas no item 3 do Termo de Verificação Fiscal:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
curso da Auditoria realizada sob a égide do mandato de Procedimento Fiscal n°
0900100.2013.00070-3 , em face da CONTRIBUINTE acima referida,
constatamos circunstâncias que materializam a hipótese de responsabilidade
pessoal solidária, nos termos do artigo 135, III, da Lei n° 5.175, de 1996
(Código tributário Nacional). Estas circuntãncias estãi detalhadas no Item 3 do
TERMO DE VERFICAÇÃO FISCAL, parte integrante dos Autos de Infração
de IRPJ e CSLL constantes no Processo Administrativo Fiscal n°
13971.720875/2014-08.
O Termo de Verificação Fiscal do processo n° 13971.720875/2014-08 foi juntado
às e-fls. 2842-2959).
Vejamos então quais as circunstâncias a que se refere a Autoridade Fiscal.
A Autoridade Fiscal relata que a operação que gerou o ágio considerado indevido
ocorreu em 2014, quando então o Recorrente detinha 99,00% da empresa autuada e ocupava o
cargo de Diretor Presidente:
a) Descrição da Operação Geradora do Ágio
Preliminarmente, é necessário tecer considerações sobre os diversos eventos de
reorganização societária que foram engendrados pelos controladores da
FISCALIZADA. A sequência de tais eventos, num curto espaço de tempo,
propiciou à ALTENBURG a escrituração de “ágio na aquisição de
investimento”, que, a partir de dezembro de 2004, resultou na contabilização de
elevadas despesas de amortização. Além disso, tal reorganização permitiu que
houvesse a contabilização de reserva especial, com aumento considerável do
patrimônio líquido da contribuinte, o que possibilitou o pagamento de valores
elevados a título de juros sobre o capital próprio, infração, que como já dito,
será abordada adiante neste termo.
i. Situação Original (agosto de 2004).
Conforme a consolidação do Contrato Social da ALTENBURG, efetuada
através da 24a alteração contratual (PAF 2009 - VOL 01 - DOC 08), vê-se que a
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

FISCALIZADA foi criada em 1980, tendo por objeto a “produção e
comercialização de mantas, edredons, acolchoados, colchas, travesseiros e
artigos de cama, mesa, banho e decoração, bem como artigos têxteis, a
importação e exportação”. Ela possuía, então, um capital social de R$
8.000.000,00, distribuídos entre três sócios: uma empresa holding, a
ALTENPAR, e o casal RUI e IRENE ALTENBURG:

Ainda conforme a referida consolidação do contrato social, o sócio RUI
ALTENBURG exercia a função de Diretor Presidente, de forma
plenipotenciária e exclusiva, conforme a seguinte cláusula:
CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A sociedade será administrada pelo sócio administrador RUI ALTENBURG, já
qualificado, que usará a denominação de Diretor Presidente, a quem compete
com exclusividade, a administração de todos os negócios sociais, cabendo-lhe
aplicar, isoladamente, todos os atos e operações referentes ao objeto social.
(grifei)
Na verdade, RUI ALTENBURG possuía de forma indireta a quase totalidade
das cotas da empresa fiscalizada, já que detinha 99,96% do capital da
controladora ALTENPAR, com a diminuta participação restante pertencente a
seus filhos, conforme ilustra a tabela a seguir:

A Autoridade Fiscal relata como ocorreram as operações de reorganização que
geraram o ágio, a partir da composição societária de 18/08/2004:
(...)
Temos, portanto, um grupo empresarial familiar, sob o comando exclusivo do
patriarca, já que RUI ALTENBURG também exercia, de forma plena e
privativa, o cargo de Diretor Presidente de ALTENPAR. O diagrama a seguir
ilustra a organização societária detida pela família, já contemplando a empresa
BOM SONO, cujos detalhes serão expostos a seguir:
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

ii. Ingresso da BOM SONO no Capital da ALTENBURG
No último dia de agosto de 2004, a ALTENPAR foi substituída pela empresa
BOM SONO no quadro societário da FISCALIZADA. Tal ingresso ocorreu
pelo aumento brutal do capital social da empresa BOM SONO, o qual foi
integralizado pela ALTENPAR com as quotas que esta possuía da
FISCALIZADA, tendo sido gerado ágio neste processo de “aquisição”.
Vejamos, então, em detalhes, a operação societária e seus reflexos no
patrimônio da empresa BOM SONO.
 Situação da Empresa BOM SONO antes do evento
Anteriormente ao evento, a empresa BOM SONO tinha capital social pouco
expressivo, de apenas R$ 10.000,00, distribuídos entre os 02 sócios, filhos de
RUI ALTENBURG, conforme consolidação contida na 3a Alteração Contratual
(PAF 2009 - VOL 02 - DOC 13).

Apesar de aparentemente ser empresa independente da FISCALIZADA, já que
possuía quadro societário distinto desta, sem existência de investidores em
comum, veremos adiante que se tratam de empresas visceralmente interligadas.
 Aumento do Capital Social da BOM SONO
O evento societário aqui relatado formalizou-se na 4a alteração contratual da
empresa BOM SONO, lavrada em 31/08/2004 e registrada em 30/09/2004 (PAF
2009 - VOL 02 -DOC 14). Para melhor compreensão o abordaremos em partes,
iniciando pelo aumento de capital determinado pela seguinte cláusula daquele
instrumento:
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

1.2 - Os sócios têm justo e contratado que o Capital Social de R$ 10.000,00(...)
é aumentado em R$ 66.015.180,00 (...), com emissão pela sociedade de mais
66.015.180 (...) novas cotas com valor unitário de R$ 1,00 ... (grifei)
Assim, tem-se um aumento descomunal do capital social da empresa BOM
SONO, que será fomentado justamente pelo ingresso da ALTENPAR na
sociedade. A partir desta alteração contratual, também esta empresa passou a ser
administrada por RUI ALTENBURG, de forma exclusiva, conforme cláusula
III.2 da 4a Alteração Contratual em comento.
 Realização do Capital Social Aumentado
A cláusula seguinte espelha a forma de integralização deste capital social,
totalmente subscrito pela ALTENPAR, pela transferência à BOM SONO de
todas as 7.920.000 quotas da FISCALIZADA por ela detidas:
1.2.2 - A Sócia Ingressante Altenburg Participações Ltda, ...,
subscreve R$ 66.015.180,00 (...) representados por 7.920.000 (...)
quotas de capital social, de sua titularidade e domínio, emitidas pela
sociedade ALTENBURG INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA ..., avaliadas
a valor de mercado, conforme Laudo de Avaliação anexo, emitido em
31/07/2004 pela Target Consultores Associados Ltda, ... (grifei)
Uma característica desta etapa da reorganização societária merece destaque:
apesar do expressivo aumento de capital e de suas consequências no patrimônio
da empresa BOM SONO, não houve o desembolso de um único centavo sequer
nesta operação, por nenhuma das partes envolvidas. (grifei)
A Autoridade Fiscal relata então como se deu a transferência do ágio da empresa
veículo (BOM SONO) para a fiscalizada (Altenburg Indústria Têxtil Ltda):
 Ágio Considerado na Operação
No caso da empresa BOM SONO, houve o registro de ágio “pago” na aquisição
das cotas da FISCALIZADA, já que as recebeu para integralização do capital
aumentado pelo seu suposto valor de mercado, o equivalente a R$
66.015.180,00, muito superior ao valor patrimonial de tais cotas. Tal ágio, no
montante de R$ 49.122.772,41, não representou de imediato nenhum reflexo
tributário para a BOM SONO, já que não pôde ser amortizado para a apuração
do IRPJ e da CSLL, conforme artigos 385, 386 e 391 do RIR/99.
O diagrama a seguir explicita a situação acionária das empresas do grupo após o
ingresso da BOM SONO no capital da FISCALIZADA:
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

A evolução da composição societária da empresa BOM SONO, inclusive com
este evento, pode ser visualizada na Tabela 04, adiante neste termo.
iii. Cisão da BOM SONO
Em 30/11/2004, a BOM SONO promoveu duas alterações contratuais:
5a Alteração Contratual (PAF 2009 - VOL 02 - DOC 15): incorporação da
empresa PLUMI CONFECÇÕES LTDA (CNPJ 04.092.057/2001-19),
pertencente ao mesmo grupo familiar, cujas cotas pertenciam, naquele
momento, a IRENE REUTER ALTENBURG e DANIELLE ALTENBURG,
aqui já qualificadas. Tal operação não tem interesse específico para a presente
auditoria, e elevou o capital social da empresa BOM SONO em apenas R$
11.000,00;
6a Alteração Contratual (PAF 2009 - VOL 02 - DOC 16): cisão parcial da
empresa, com absorção da parcela cindenda pela FISCALIZADA, conforme
detalhamento agora exposto. (grifei)
As condições da cisão em tela estão expressas no PROTOCOLO E
JUSTIFICATIVA DE CISÃO PARCIAL SEGUIDA DE ABSORÇÃO DA
PARCELA CINDENDA DA SOCIEDADE BOM SONO LTDA PELA
SOCIEDADE ALTENBURG INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, celebrado em
30/11/2004 (PAF 2009 - VOL 02 - DOC 12). Conforme este instrumento e a 6a
alteração contratual da empresa, há redução expressiva do capital social da
empresa BOM SONO, que era de R$ 66.036.180,00 e passou, após a cisão, a
ser de apenas R$ 21.000,00 (lembrando que na situação inicial, o capital da
BOM SONO era de R$ 10.000,00). Tal redução ocorreu pelo fato da parcela
vertida ter alcançado o valor de R$ 66.015.180,00 do patrimônio líquido da
empresa cindida, representado pelas 7.920.000 cotas que esta possuía da
empresa ALTENBURG, recebidas 3 meses antes. Vejamos, por partes, as
características e consequências desta operação.
 Anulação do Aumento de Capital da Empresa BOM SONO:
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

Recordando, a BOM SONO havia aumentado seu capital social em 31/08/2004,
integralizado exclusivamente pela ALTENPAR, justamente com as cotas que
esta possuía da FISCALIZADA. Não por coincidência, estas quotas da
ALTENBURG recebidas pela BOM SONO representam exatamente a parcela
transferida do patrimônio da cindida BOM SONO para a própria
ALTENBURG, resultando na redução de seu capital social conforme as
seguintes cláusulas de sua sexta alteração contratual:
II – REDUÇÃO DE CAPITAL E DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA EM VIRTUDE DA CISÃO PARCIAL:
II.1 – Em face da operação de Cisão Parcial, os sócios têm justo e
contratado a redução do capital social na proporção da parcela cindida,
diminuindo a participação da sócia ALTENBURG PARTICIPAÇÕES
LTDA, já que esta sócia passará também a participar diretamente na
cindenda ALTENBURG INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., já qualificada,
conforme especificado no “Protocolo de Justificativa de Cisão Parcial
seguida de Absorção de Parcela Cindenda”, anexo.
II.2 – Em face da cisão parcial ora aprovada, o capital social será
reduzido em R$ 66.015.180,00 (...), com o cancelamento de 66.015.180
(...) quotas de capital.
II.3 – Face à redução aprovada, o capital social passa a ser de R$
21.000,00 ...
Assim, a operação de cisão anulou por completo os efeitos da 4a alteração
contratual da BOM SONO, conforme mostra a evolução de seu capital social
espelhada na tabela a seguir.

A composição societária da empresa BOM SONO não retornou exatamente à
situação anterior a 31/08/2004 exclusivamente por conta da 5a alteração
contratual ocorrida, onde houve um rearranjo societário por conta da
incorporação da empresa PLUMI CONFECÇÕES LTDA, com consequente
ingresso de sócio, seguido de saída, cessão e transferência de cotas. Nem
mesmo as 18.000 cotas que permaneceram em poder da ALTENPAR são
originárias de seu ingresso na sociedade através da 4a alteração contratual. Na
verdade, foram recebidas dos demais sócios por ocasião da 5a alteração
contratual, conforme cláusula III, “b” e “c”, daquele instrumento.
Assim, a 4a e 6a alterações contratuais promovidas se anulam, e, consideradas
em conjunto, não trazem qualquer consequência patrimonial, contábil ou
tributária para a BOM SONO, conforme será mais bem explorado
oportunamente neste Termo
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

 Saída da Empresa BOM SONO do quadro da FISCALIZADA
Conforme visto anteriormente, a BOM SONO passou a deter investimento na
ALTENBURG em 31/08/2004, pela integralização de capital efetuada pela
ALTENPAR com as cotas que esta possuía da FISCALIZADA. Tal
investimento foi integralmente vertido por ocasião da cisão, justamente para a
empresa investida, conforme seguintes trechos do “Protocolo de Justificativa de
Cisão Parcial seguida de Absorção de Parcela Cindenda” (PAF 2009 - VOL 02 -
DOC 12):
I.4. Tendo em vista que os ativos da Cindida componentes da parcela
cindenda são, exclusivamente, quotas emitidas pela Cindenda, em
decorrência da operação de cisão parcial e absorção subsequente, tais
ativos serão transferidos para os sócios da Cindida, aumentando a sua
participação no capital da Cindenda, não havendo compensação de
participações em razão do evento;
I.5. O patrimônio líquido vertido em favor da Cindenda é de R$
66.015.180,00 (...) avaliado a valor contábil conforme Laudo dos peritos
em anexo, representado por 7.920.000 (...) quotas emitidas pela
Cindenda, e de propriedade da Cindida, que são transferidas neste ato
para sua sócia ALTENBURG PARTICIPAÇÕES LTDA., já qualificada;
Considerando que a Cindida, seus sócios e a Cindenda integram o mesmo
grupo econômico, não haverá compensações adicionais àquelas descritas
no item anterior para os sócios da Cindida, bem como, não haverá
transferência de quotas para os demais sócios da Cindenda, anuindo estes
expressamente com este negócio jurídico, renunciando ao direto de
pleitear proporcionalidade de tasi quotas, posto que participam no capital
da sócia da Cindida.
Conforme se observa, a FISCALIZADA é ao mesmo tempo, investida e
cindenda, recebendo, como patrimônio vertido da empresa cindida, suas
próprias cotas. Pelo mesmo ato, os sócios da FISCALIZADA deliberaram que
tais cotas seriam repassadas à empresa ALTENPAR, sócia da empresa cindida.
 Retorno do Capital Social da FISCALIZADA para a ALTENPAR:
Em virtude da operação de cisão, a ALTENPAR voltou a deter a maior parcela
do capital social da FISCALIZADA. Assim, anteriormente à cisão, a empresa
ALTENPAR detinha indiretamente o controle da ALTENBURG, já que possuía
99,98% da BOM SONO, que por sua vez possuía 99,00% das cotas da
ALTENBURG. Com a cisão, a ALTENPAR passou a deter novamente
7.920.000 cotas da empresa, retornando exatamente à situação anterior a
31/08/2004.
A estrutura societária final ficou quase idêntica à estrutura original:
A situação final do Grupo, antes do evento de aumento de capital promovido
pela 26a Alteração Contratual da FISCALIZADA, está a seguir demonstrado:
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

Na verdade este diagrama nem precisava ser exposto, pois evidencia uma
estrutura societária idêntica a da Figura 01, à exceção de uma participação que a
ALTENPAR manteve na BOM SONO (18.000 quotas) e o ingresso do sócio
GABRIEL na BOM SONO (1.000 quotas), o que não muda em praticamente
nada a distribuição do patrimônio entre os membros do Grupo Empresarial.
Veja-se que isto ocorreu justamente pelo fato dos atos engendrados pelo grupo
empresarial serem perfunctórios, sem substância econômica!
A Autoridade Fiscal relata então o real propósito da reorganização societária,
transferir o ágio para dedução pela Fiscalizada e aumentar indevidamente o valor nominal do seu
Patrimônio Líquido, para aumentar a dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio:
 Transferência do Ágio para a FISCALIZADA
A princípio, as operações aqui abordadas parecem não ter nenhum propósito
específico, já que a cisão ocorrida acabou por anular os efeitos da cessão de
cotas de emissão da empresa fiscalizada feita pela ALTENPAR para a BOM
SONO. Ou seja, a cisão retornou ao status anterior ao ingresso da empresa
BOM SONO na sociedade, sem efeitos societários para as três empresas
envolvidas.
Já para a FISCALIZADA, a cisão implicou em importantes consequências
contábeis. Conforme já visto, o patrimônio vertido foi de R$ 66.015.180,00,
representado por 7.920.000 cotas de emissão da própria ALTENBURG. Tal
valor pode ser dividido da seguinte forma:
 R$ 16.892.407,59: valor patrimonial das cotas vertidas, conforme valores
contabilizados pela FISCALIZADA;
 R$ 49.122.722,41: ágio considerado quando do aumento de capital da
BOM SONO com a utilização destas cotas ora vertidas.
A forma de contabilização adotada pela empresa está explicitada em sua
resposta ao quesito 07 do Termo de Início de Procedimento Fiscal (PAF 2009 -
VOL 02 – DOC 17):
Informar qual a composição do valor de R$ 49.122.772,41 informado na
linha 47 (Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis) da Ficha 36A
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

(Ativo – Balanço Patrimonial) de sua DIPJ relativa ao ano-calendário
2005;
Em sua resposta (PAF 2009 - VOL 02 - DOC 18), a FISCALIZADA esclareceu
que o valor questionado referia-se “ao ágio com fundamento na ‘Rentabilidade
Futura’ o qual, ..., passou a ser contabilizado como Ativo Diferido, nos termos
do inciso II, do art. 1o, da IN 11/99”. E continuou, afirmando que “registrou-se
valor nessa conta porque a controlada – Altenburg Indústria Têxtil Ltda. -, ao
absorver parcela cindida da sociedade cindenda/controladora – Bom Sono
Ltda. -, trouxe para si patrimônio consistente em cotas de sua emissão, fazendo
com que se operasse a ‘anulação’ do investimento contra as contas de
patrimônio líquido, sendo a diferença (Ágio-II), registrado à conta de Ativo
Diferido, nos termos do art. 1o, II, da IN 11/99 c/c §§ 2o e 7o, do art. 386, do
RIR/99 e legislação de regência”
Assim, quanto ao valor patrimonial das cotas vertidas não foi feito qualquer
lançamento contábil pela contribuinte (R$ 16.892.407,59). Foi efetuado apenas
o registro relativo à mudança dos detentores das cotas vertidas, que retornaram
da BOM SONO para a holding ALTENPAR. Tal alteração refletiu-se no
patrimônio líquido da ALTENBURG, conforme o seguinte lançamento
contábil, com a mera alteração da titularidade das cotas transferidas:

Já o ágio vertido juntamente com o investimento implicou em expressivo
aumento do valor do patrimônio líquido contabilizado pela FISCALIZADA,
pela constituição de reserva de capital com contrapartida no ativo diferido,
conforme ilustra o lançamento contábil efetuado à época, ora reproduzido:

Tais incrementos no ativo e no patrimônio líquido trazem duas consequências
tributárias importantes, ambas exploradas pela FISCALIZADA: possibilidade
de amortização do ágio e maior base de cálculo para despesas de pagamento de
juros sobre o capital próprio.
Neste tópico detalharemos os aspectos da amortização do ágio efetivada pela
FISCALIZADA, e mais adiante, em tópico específico, abordaremos a questão
dos juros sobre o capital próprio.
Na sua impugnação, o Recorrente alega que não participou dos atos societários
mencionados pela Autoridade Fiscal com o intuito de fraudar a legislação tributária, pois os atos
eram de conhecimento do FISCO, entendendo que os disposto nos arts. 100, III e 146 do CTN
davam suporte aos seus atos e os negócios/atos jurídicos foram lícitos, e que a acusação fiscal foi
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

desprovida de amparo legal e consubstanciada em fatos não comprovados, em flagrante
desrespeito à ordem jurídica.
A DRJ analisou o Termo de Verificação Fiscal, entendendo que estariam
detalhadamente descritos as condutas da empresa fiscalizada e do Recorrente como
administrador da empresa, que levaram inclusive á qualificação da multa de ofício, e concluiu
pela ocorrência de dolo específico do Recorrente como administrador da empresa Altenburg, que
teria perpetrado o planejamento tributário no sentido de criar artificialmente ágio e a
reorganização societária necessária para amortizá-lo deixando de pagar tributo.
A DRJ considerou que os negócios jurídicos foram praticados de forma simulada,
nos termos do §1o do art. 167 do Código Civil, de modo que a situação se enquadraria como
fraudulenta, nos termos do art. 72 da Lei no 4.602/64, justificadora da multa qualificada de 150%
prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 e manteve a responsabilidade pessoal e solidária do
Sr. Rui Altenburg.
No recurso voluntário o Recorrente afirma que a Autoridade Fiscal interpretou os
negócios jurídicos lícitos por ele praticados como crime contra a ordem tributaria, sem se dar ao
trabalho de constatar as acusações apontadas, utilizando-se de presunções levantadas em
fiscalização anterior, ainda sem decisão administrativa final.
Afirma que jurisprudência não admite a presunção em matéria de
responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, eis que um indicio ou presunção não poderiam
promover qualquer ato que obstrua o exercício regular da atividade da empresa.
Aduz o Recorrente que a Autoridade Fiscal não discriminou ou discorreu sobre os
atos atribuídos ao Recorrente que caracterizariam responsabilidade solidária.
Não assiste razão ao Recorrente.
Há que consignar que embora ao Recorrente tenha sido imputado a
responsabilidade solidária ao Auto de Infração do período 2009-2010, os fatos que ensejaram o
lançamento (utilização indevida de despesa de ágio), ocorreram no ano-calendário 2004, com a
reorganização societária que originou o ágio interno detalhadamente descrito no Termo de
Verificação Fiscal.
No presente processo não se discute a ilicitude da reorganização societária levada
a efeito pela empresa fiscalizada e pelo Recorrente como seu sócio majoritário e administrador.
A decisão administrativa nos processos n° 13971.003788/2009-17 e 13971.720875/2014-08,
concluíram pela ilicitude dos atos, mantendo os lançamentos.
Mesmo não cabendo no presente processo a discussão sobre a licitude do
aproveitamento da despesa do ágio, entendo que ficou claramente caracterizada a simulação,
com o reconhecimento de ágio interno, com o único intuito de gerar uma despesa para redução
indevida da base de cálculo do lucro real.
Isto porque o ágio foi gerado internamente entre empresas do grupo familiar, não
houve dispêndio monetário algum para a realização das operações societárias, no final da
operação de restruturação a estrutura societária resultou praticamente idêntica àquela de antes
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

das operações, tendo ficado demonstrado que o único propósito da reorganização societária foi
transferir um ágio artificialmente criado com a finalidade de criar uma despesa para diminuir o
imposto devido.
Em situações como a aqui analisada a Câmara Superior de Recursos Fiscais
julgou indevido a amortização da despesa com ágio gerado internamente, como nos julgados
cuja ementa estão reproduzidas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
(Acórdão 9101-005.778, de 09 de setembro de 2021 da 1a Turma da CSRF)
=========================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO.
Inadmissível a formação de ágio por meio de operações realizadas dentro do
grupo econômico.
(Acórdão 9101-003.534, de 04 de abril de 2018 da 1a Turma da CSRF)
=========================================================
Em outros julgados a CSRF entendeu que o ágio interno caracteriza a ocorrência
de fraude, como nos julgados cuja ementa foram abaixo colacionadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO INTERNO. ÁGIO DE SI MESMO.
OCORRÊNCIA DE FRAUDE E CONLUIO.
A consecução de atos que culminaram com a supressão ilícita de tributos, obtida
com a dedução da amortização de ágio, ágio esse que, surgido da reavaliação de
participação na empresa autuada, em operação intragrupo, foi por ela mesma
contabilizado e deduzido, de forma artificial e sem qualquer dispêndio,
evidencia conduta dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal ("fraude", na inteligência do art. 72 da Lei n°
4.502, de 1964) e ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas
visando os efeitos em questão ("conluio", conforme art. 73 da mesma Lei).
Impõe-se, assim, a qualificação da multa de ofício.
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

(Acórdão 9101-002.503, de 12 de dezembro de 2016 da 1a Turma da CSRF)
=========================================================
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
ÁGIO
INTERNO.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
A geração de ágio decorrente de operações societárias realizadas entre empresas
de um mesmo grupo econômico (ágio interno) é reveladora da intenção do
sujeito passivo em artificialmente reduzir ou evitar a incidência do IRPJ e da
CSLL e, portanto, autoriza a qualificação da multa de ofício.
(Acórdão 9101-004.590, de 04 de dezembro de 2019 da 1a Turma da CSRF)
O Acórdão da DRJ no processo n° 13971.720875/2014-08 foi preciso ao
caracterizar o dolo do Recorrente, pelo que adoto seus fundamentos, que abaixo transcrevo:
No Relatório Fiscal, item 5 (titulado como: Da Sujeição Passiva Solidária), o
Fisco relata o porquê adotou tal medida e quais os fundamentos e bases legais
que a ancoram. Na impugnação apresentada, tal medida levada a cabo pela
Fiscalização foi rebatida, tendo sido alegado, em síntese, que a fiscalização não
fundamentou quais fatos embasariam a capitulação legal para a
responsabilização com base no CTN, art. 135, III.
Acrescenta que o termo foi genérico e que não se pode atribuir a
responsabilidade solidária com base em indícios e que somente nos casos em
que constatado o excesso ou intuito de infringir a lei é que poderia haver tal
atribuição.
A defesa apresentada pelo sujeito passivo solidário versa exclusivamente sobre
sua responsabilidade não adentrando no mérito da exigência fiscal.
No caso concreto, pelas provas carreadas nos autos, ficou demonstrado que a
pessoa jurídica, sonegou tributos, por meio de operação simulada que impediu
ou retardou, total ou parcialmente, o conhecimento pela autoridade fiscal da
ocorrência do fato gerador.
Vale notar que a Fiscalização, à luz do art. 135, III, do CTN, deu enfoque à
responsabilidade solidária e pessoal do sócio e administrador Sr. Rui Altenburg,
que exerceu o cargo de Diretor-Presidente das empresas Altenburg, Altenpar e
Bom Sono quando da reorganização societária efetivada pelo Grupo Altenburg,
tendo participado ativamente nos respectivos atos societários e incorrido em
infração à lei, por ser o responsável pelas decisões relatadas no Relatório Fiscal.
(grifei)
O dispositivo legal invocado pelo Fisco, art. 135, do CTN, preceitua que:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. " (Grifou-se)
Desta forma, este dispositivo legal determina que qualquer das pessoas citadas
nos incisos I, II e III, que praticar determinado ato, com excesso de poderes ou
violação à lei, contrato social ou estatutos, responde pelo crédito tributário que
dele advier. Deste modo, prevalece na doutrina e na jurisprudência a
responsabilidade tributária subjetiva dos administradores. O administrador, de
fato ou de direito, somente é responsável por atos por ele praticados, de forma
dolosa ou culposa, no exercício da gestão da pessoa jurídica (domínio dos
fatos), que representem infração à lei ou excesso de poderes, ou seja, um ato
ilícito. Neste sentido, transcreve-se abaixo o voto vencido do Ministro Ari
Pargendler, do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp 1.674/GO:
"(...) não basta, para tipificar a responsabilidade do sócio-gerente, o
inadimplemento da sociedade, porque este pode decorrer do risco natural
aos negócios (...) a falta de pagamento de tributos, quando resulta de álea
natural aos negócios, não pode ser assimilada à infração prevista no art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional; esta é modalidade restrita
de infração à lei, aquela em que o sócio-gerente da pessoa jurídica,
através de procedimentos ilícitos, visa a encobrir a própria obrigação
tributária (v.g.. falta de escrituração regular) ou a diminuir as
garantias do crédito tributário (v.g..dissolução irregular da sociedade) (...)
(grifo nosso) . "
Quanto à natureza da responsabilidade derivada do art. 135, III, CTN, a
interpretação sistemática deste artigo conduz ao reconhecimento da
responsabilidade solidária dos administradores, da mesma forma que os arts.
124 e 125 do CTN. O Novo Código Civil, exemplarmente, assim determina:
Art. 1.016. "Os administradores respondem solidariamente perante a
sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas
funções (grifo nosso)".
Enquanto que a Lei n° 6.404/1976 já dispunha o seguinte:
“Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas
obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato
regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que
causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
§ 1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir
a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente
que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de
administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em
funcionamento, ou à assembléia-geral.
§ 2o Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos
causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei
para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo
estatuto, tais deveres não caibam a todos eles (grifo nosso).
(...)”
Finalmente, o Parecer PGFN/CRJ/CAT N° 55/2009, aprovado em 14/01/2009,
elucida a questão, ao considerar a responsabilidade do art. 135, III como
solidária, ainda que imprópria:
“(...)
q) Quando incide o art. 135, III, do CTN, não se tem uma obrigação
solidária, senão duas ou mais obrigações solidárias; trata-se de
solidariedade imprópria, em que obrigações distintas são atadas pelo nexo
de adimplemento.
(...)”
No caso vertente, é bom lembrar que constitui infração à lei a sonegação, a
fraude ou o conluio, práticas ilícitas caracterizadas, à luz dos arts. 71, 72 e 73,
da Lei 4.502, de 1964.
No Relatório Fiscal, a Fiscalização descreve detalhadamente as condutas
praticadas pelos Impugnantes e administrador da empresa responsáveis pelos
seus atos, que levaram à qualificação da multa de ofício.
Nesse sentido, fica evidente o dolo específico do administrador da empresa
Altenburg que perpetrou planejamento tributário no sentido de criar
artificialmente ágio e a reorganização societária necessária para amortizá-lo
deixando de pagar tributo. É inegável que essa conduta deve ser atribuída, na
sua totalidade, ao administrador da impugnante.
A infração relatada evidencia que os negócios jurídicos foram praticados de
forma simulada, nos termos do §1o do art. 167 do Código Civil. Assim,
constatada situação que se enquadra como fraudulenta, nos termos do art. 72
da Lei no 4.602/64, justificadora da multa qualificada de 150% prevista no art.
44, §1o, da Lei no 9.430/96, confirma-se a responsabilidade pessoal e solidária
do Sr. Rui Altenburg.
Não há dúvida nenhuma que as operações societárias aconteceram com a
aprovação do Recorrente, titular de 99,0% das quotas da sociedade e único responsável pela
administração da empresa fiscalizada, consoante a cláusula 9a do Contrato Social, abaixo
reproduzido:
CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A sociedade será administrada pelo sócio administrador RUI
ALTENBURG, já qualificado, que usará a denominação de Diretor
Presidente, a quem compete com exclusividade, a administração de todos
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721949/2015-04

os negócios sociais, cabendo-lhe aplicar, isoladamente, todos os atos e
operações referentes ao objeto social. (grifei)
Restou caracterizado, portanto, que a conduta do Recorrente se enquadra no
disposto no art. 135, III, do CTN, devendo ser mantida sua responsabilidade tributária solidária.
Conclusão
Por todo o exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
O processo deve retornar à Origem, após decisão administrativa final, e ser
juntado ao processo n° 13971.720875/2014-08 no acompanhamento e controle do parcelamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 4025
DF CARF MF
Original